Tribunal: TCU
Processo: 006.571/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1346/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.571/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clarissa de Sampaio Schitine (CPF XXX.782.397-XX); Dandara de Oliveira Ramos (CPF XXX.649.547-XX); Gilson Castro Guedes Junior (CPF XXX.305.075-XX); Isabela Sofia da Silva de Santana (CPF XXX.970.565-XX); Ismael Souza Damasceno (CPF XXX.171.005-XX); Juliana Lima Gomes Rodrigues (CPF XXX.896.385-XX); Leonardo Filipe Silva Bacelar (CPF XXX.068.675-XX); Lorena Vieira dos Santos (CPF XXX.044.065-XX); Patrícia Carvalho Cunha Fonseca (CPF XXX.227.805-XX) e Sylvio Paulo de Souza Junior (CPF XXX.546.905-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.